Tribunal: TJPA
Processo: 0810971-85.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810971-85.2023.8.14.0051

APELANTE: ALDERINA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. CONTRATAÇÃO COM PESSOA ANALFABETA ASSINADA A ROGO E NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. DEVIDA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA DA RECORRENTE, E UTILIZAÇÃO DO MONTANTE. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE EMITIR PARECER. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALDERINA SILVA GOMES em face de sentença proferida pelo juízo de Santarém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0810971.2023.814.0051), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“...Assim, diante da comprovação de que a autora celebrou o contrato que ora impugna, tendo assinado de próprio punho a cédula contratual e o termo de solicitação de cartão, fornecido seus documentos pessoais e ter assinado termo de concordância quanto aos descontos automáticos em conta, não há como acolher a alegação de negativa de celebração do negócio jurídico avençado, razão pela qual este juízo se inclina à improcedência do pedido, nos termos da fundamentação.

Diante de todo o exposto, e mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Custas pela autora, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, resumidamente, que não contratou serviços de cartão de crédito consignado – RMC, e ausência da utilização do cartão, além de falha no dever de informação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer por entender não estarem envolvidos interesses que justifiquem a sua atuação.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 12 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira acostou contrato devidamente firmado entre as partes, com a aposição de digital da devora, assinatura a rogo de sua filha, e de duas testemunhas, cumprindo os pressupostos de contratação com analfabeto (ID nº 18283251) Termo de Adesão de Contrato de Crédito Consignado BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento.

Ademais, consta no ID nº 18283256, 18283257, comprovante de disponibilização do valor em conta na qual a Apelante recebe o benefício, bem como faturas do cartão de crédito comprovando a utilização do serviço (Id nº 18283252, 18283253), corroborando ainda mais pela regularidade do negócio jurídico.

Toda argumentação contida no apelo cai por terra ao analisar os documentos acostados pela instituição financeira, posto que não só demonstra a contratação efetiva entre as partes, como também a disponibilização do montante ajustado, além de constatar-se facilmente que os termos contratuais foram redigidos de maneira clara e transparente, sendo que a ora recorrente apôs sua digital, e sua filha assinou a rogo, além de constar assinatura de duas testemunhas, revelando estar cientes do que estava contratando.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2024